Tribunal: TJBA
Processo: 8010390-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010390-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO QUE É NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO MENCIONADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8010390-11.2019.8.05.0001 em que são embargantes
MARIA LUCIA DOS SANTOS MELO e BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos da parte autora e em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça